Tribunal: STF
Processo: ARE 1250156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 7, p. 24/26):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO BANCO. DECISÃO DESTE COLEGIADO QUE NÃO CONHECEU DE PARTE DO RECURSO, ANTE A OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ESPECIAL DO BANCO. ACOLHIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PRELIMINARES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TITULO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO POSSIVEL. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOARTIGO 475-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 344 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. RESIDÊNCIA DO POUPADOR OU SEU SUCESSOR NA CIRCUNSTÂNCIADO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA POSTA EM CUMPRIMENTO, BEM COMO SE INTEGRANTE OU NÃODO IDEC. MATÉRIA RESOLVIDA PELO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. "Pará fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Ideei de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". (Resp1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe02/09/2014). ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO HSBC BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS S/A. RESPONSABILIDADE PELOS CONTRATO CRISTALINA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PRELIMINAR RECHAÇADA. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEAÇÃO COLETIVO. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA DECISÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. "Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. Precedentes: REsp's 1.275.215/RS e1.276.376/PR". (AgRg no AREsp n. 254658, de Mato Grosso do SUL Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em11.12.2012). PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DEMORA. tj MARCO INICIAL DA CITAÇÃO NA AÇÃOCOGNITIVA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "Para' fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, 'de 19.12.2006), declara-se consolidada a teseseguinte:1'10s juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, seque haja Configuração da mora em momento anterior." (Resp1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTEESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A FEVEREIRO DE 1989. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃOSOBRE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTACORTE. "Os juros remuneratórios de 0,5% devem ser aplicados mês a mês sobre as diferenças de correção monetária, até a data do efetivo pagamento, como se em poupança estivessem" (AI n. 2014.035705-0, de Pomerode, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 21/8/2014). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS ÍNDICESDOS PLANOS COLLOR I E II NO CÁLCULO DOMONTANTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIALÓGICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE VISA RECOMPOR O PODER DE COMPRA DO VALOR DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTE. DESNECESSIDADE. 'Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de pré-questionamento, o julgador não é obrigado a examinar- exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente quando a fundamentação da decisão é clara e precisa, solucionando o objeto da 'ide. A atividade jurisdicional não se presta para responder  aquestionários interpostos pelas partes, provocar lições doutrinárias ou explicitar o texto da lei, quando a matéria controvertida é satisfatoriamente resolvida. 11.1". (Ap. Cível n. 1998.009640-5, rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 21/8/2003). RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 58).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, 93, IX; e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado ao IDEC e à ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal (eDOC 7, p. 116/133).



    A Terceira Vice-Presidência do TJSC julgou prejudicado o recurso extraordinário por ocorrência de extinção da execução nos autos principais (eDOC 7, p. 147/148).



    Nas razões do agravo sustenta-se, em suma, pela possibilidade, caso a caso, de julgamento de recurso especial ou extraordinário nos caos de extinção da execução por cumprimento da obrigação original, pois seria a única possibilidade de suscitar as matérias legais e constitucionais às Cortes Superiores (eDOC 7, p. 171/183). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, em face dos seguintes processos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963, Tema n. 848, Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473, Tema n. 715, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema n. 660 (eDOC 10). 



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Vice-Presidência do TJSC determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 19, p. 13/14). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto aos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, destaca-se que o Código de Processo Civil autoriza ao Supremo Tribunal Federal desconsiderar vício formal de recurso extraordinário, desde que tempestivo, nos termos do art. 1.029, § 3º: 



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



     (…)



     § 3o O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.”



    No tocante ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Ademais, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Por fim, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10/11/22. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente